Tribunal: CARF
Processo: 11831.004357/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11831.004357/2003-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.123 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TABACOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
VEDAÇÃO LEGAL.
É vedada, nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a
compensação de créditos tributários com créditos de natureza não tributária.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCOMP TRANSMITIDA
APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 66/2002. VEDAÇÃO
LEGAL.
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, é vedada a realização de compensação de créditos tributários com
créditos de terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes
da Silva, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro
Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (Suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído por Maria Eduarda Alencar
Camara Simoes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.004357/2003-51
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004357/2003-51

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo que não-
homologou as compensações declaradas, cujo crédito utilizado decorreu de
decisão judicial - Crédito de Terceiro.
Consta nos autos que o crédito em questão originou-se de decisão judicial
favorável, transitada em julgado em 02/12/2000, proferida em Ação
Ordinária n° 90. 0001948-6 (apelação n° 960016761-3) impetrada pelas
empresas S/A Leão Irmãos Açúcar e Álcool, Usina Coruripe Açúcar e
Álcool e S/A Usina Ouricuri Açúcar e Álcool, cujo objeto foi a indenização
dos prejuízos diretos e indiretos decorrentes da fixação de preços do açúcar
e do álcool.
A DERAT em São Paulo não-homologou as compensações declaradas, por
considerar que o crédito da empresa cedente é de natureza financeira e não
tributária e, por consequência, não passível de compensação, conforme
legislação de regência.
Regularmente cientificada da não-homologação da compensação, a
empresa detentora do débito apresentou sua contestação, admitida como
tempestiva pelo órgão preparador competente, solicitando que seja validada
a compensação declarada. Fez, em resumo, as seguintes alegações:
1. Para que haja a compensação é necessário que a parte interessada
demonstre sua condição de credora, o que foi realizado levando em conta a
diferença de preço estabelecido por sentença judicial a ser restituída a quem
de direito, pelo que o contribuinte protocolizou o pedido de restituição da
quantia a qual a União Federal foi condenada. Vale salientar que o pedido
veio a ser formalizado naquele formulário (Pedido de Ressarcimento),
porém no campo 16 restou evidenciada a origem do crédito, deixando
evidente que não se tratava de IPI;
2. A empresa teve parte do crédito discutido adquirido por meio de
instrumento público, informando o fato ao juízo, e passou a versar no polo
ativo da relação processual contra a União, gerando em relação a esta,
direito à cobrança de seu credito através de procedimento executório, ou in
casu, desistir da execução, como de fato foi feito, e pleitear a compensação
de tributos posto que a União veio a ser condenada a ressarcir o prejuízo
causado em decorrência da não observância do contido na Lei n° 4.870/65.
3. Resta evidenciado que a decisão guerreada não levou em consideração,
em suas razões de decidir, a eficácia dos princípios da legalidade,
finalidade, equidade, razoabilidade, verdade material, segurança jurídica,
interesse público e o transito em julgado.
Por fim, solicitou que seja modificado o entendimento materializado no
despacho decisório para que seja determinada a utilização do crédito
ofertado na compensação dos tributos constantes das Declarações de
Compensação apresentadas.

Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004357/2003-51

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CRÉDITOS
DEFERIDOS
JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
A lei somente autoriza compensação de créditos judiciais de natureza
jurídico-tributária, ou seja, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal e pertencentes ao próprio
sujeito passivo.

Entenderam os julgadores de piso que (i) na Ação Ordinária descrita pela
requerente como sendo a origem do crédito que está sendo objeto de compensação, a ora
requerente não figura no polo ativo, bem como não é parte. Não evidenciado este fato, o crédito
solicitado não pode ser considerado como sendo da requerente, pois esta não é parte da ação
judicial que alegou possuir a seu favor; (ii) as cessões de créditos são absolutamente ineficazes
no âmbito da legislação tributária; (iii) que a extinção via compensação do crédito do
contribuinte contra a Fazenda Pública pressupõe a precisa constituição dos respectivos direitos
subjetivos. Sem o cumprimento desses requisitos, não há que se falar em compensação; (iv) que
o crédito que a requerente alega possuir a seu favor (crédito deferido judicialmente) não é
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, e tem origem
em indenização de prejuízo decorrente da fixação de preços do açúcar e do álcool em valor
inferior aos custos de produção. Portanto, não são créditos tributários e não podem ser
compensados administrativamente, por meio de DComp; (11) que o montante do crédito em
questão não está devidamente quantificado, ou seja, não está materialmente comprovado, já que
o contrato particular é ineficaz para comprovar o valor que compete á empresa; (vi) a decisão
judicial em momento algum conheceu do direito de a requerente compensar o crédito ora
discutido com débitos tributários, pelo que a compensação pretendida também não tem qualquer
arnparo judicial; (vii) que os créditos e a compensação pretendidos pela interessada não são
admitidos administrativamente. Estes créditos somente podem ser reconhecidos ao sujeito
passivo, para aproveitamento e utilização, mediante requisição judicial ou por execução de
precatórios.
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário
sustentando (a) que o crédito em questão originou-se de decisão judicial favorável, transitada
em julgado em O2/ 12/2000, proferida em Ação Ordinária n° 90. 0001948-6 (apelação n°
960016761-3) impetrada pelas empresas S /A Leão Irmãos Açúcar e Álcool, Usina Coruripe
Açúcar e Álcool e S /A Usina Ouricuri Açúcar e Álcool, cujo objeto foi a indenização dos
prejuízos diretos e indiretos decorrentes da fixação de preços do açúcar e do álcool; (b) que é
equivocado o entendimento de que Recorrente não figura no polo ativo, bem como não é parte
na Ação Ordinária descrita; (c) que para que haja a compensação é necessário que a parte
interessada, demonstre sua condição de credora, o que foi realizado levando em conta a
diferença de preço estabelecido por sentença judicial a ser restituída a quem de direito, pelo que
o contribuinte protocolizou o pedido de restituição da quantia a qual a União Federal foi
condenada. O pedido veio a ser formalizado naquele formulário (Pedido de Ressarcimento),
porém no campo 16 restou evidenciada a origem do crédito, deixando evidente que não se
tratava de IPI; (d) que teve parte do crédito discutido adquirido por meio de instrumento
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004357/2003-51

público, informando o fato ao juízo, e passou a versar no polo ativo da relação processual contra
a União, gerando em relação a esta, direito à cobrança de seu crédito através de procedimento
executório, ou in casu, desistir da execução, como de fato foi feito, e pleitear a compensação de
tributos; (e) que a União não se negar a fazer o encontro de contas por meio da compensação,
em detrimento aos princípios constitucionais da legalidade, finalidade, equidade, razoabilidade,
verdade material, segurança jurídica, interesse público e o trânsito em julgado.
Encaminhado ao CARF para julgamento do recurso, o presente foi distribuído,
por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
A controvérsia recai sobre a possibilidade da Recorrente compensar débitos
tributários próprios com créditos judiciais adquiridos de terceiros. Isto porque o crédito em
questão tem origem na ação judicial n° 90.0001948-6 (apelação n° 960016761-3), que tramitou
perante a Justiça Federal do Distrito Federal e transitou em julgado em 02/12/2000, de autoria
das empresas S /A Leão Irmãos Açúcar e Álcool, Usina Coruripe Açúcar e Álcool e S /A Usina
Ouricuri Açúcar e Álcool, e cujo objeto foi a indenização dos prejuízos diretos e indiretos
decorrentes da fixação de preços do açúcar e do álcool abaixo dos custos de produção.
A compensação declarada não pode ser homologada, pois encontra duplo óbice
legal. De início, não se trata de crédito relativo a tributo administrado pela Secretaria da Receita
Federal. Em verdade, o crédito judicial sequer é tributário, contrariando o previsto no art. 170 do
CTN c/c art. 74 da Lei n° 9.430/1996. Além disso, o crédito foi adquirido de terceiros e a
Declaração de Compensação é posterior à 01/10/2002, a partir de quando a legislação de
regência não mais admite a compensação com créditos de terceiros, nos termos do art. 74 da Lei
n° 9.430/1996, com a redação dada pela Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n°
10.637/2002, com vigência a partir de 01/10/2002.
Trata-se, portanto, de compensação vedada pela lei (art. 170 do CTN c/c art. 74 da
Lei n° 9.430/1996) e atos normativos regulamentares vigentes à época (IN/SRF n° 210/2002). E,
na ausência de provimento judicial definitivo que assegure à Recorrente, de modo expresso, o
direito de compensar o crédito judicial em questão com seus débitos tributários, mesmo porque a
Recorrente, mediante os instrumentos que celebrou com os autores da ação, não passou a figurar
no polo ativo da demanda judicial, como equivocadamente alega, de modo que a negativa de
provimento é medida que se impõe.

Da conclusão
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.123 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004357/2003-51

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital